Tribunal: STF
Processo: HC 251401
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de tutela provisória no HC 738.418/SP (eDOC. 32). 



    Narra-se que: a) o HC 738.418/SP está em trâmite há quase 1.000 dias, o que caracteriza ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo, bem como grave violação ao direito de liberdade do paciente, daí porque se impõe a superação da Súmula 691/STF; b) a condenação, transitada em julgado em 09.04.2024, lastreou-se em prints de Whatsapp, colhidas com violação à cadeia de custódia, ao passo que os demais elementos não tem valor epistêmico relevante; c) a exasperação da pena pela valoração negativa de uma circunstância judicial foi excessiva, em afronta à razoabilidade; d) o filho do paciente, de apenas 4 (quatro) anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de intenso acompanhamento familiar.



    À vista do exposto, requer-se, inclusive em sede liminar, a suspensão dos atos executórios da pena até o julgamento do HC 738.418/SP, bem como “pronunciamento orientando o Superior Tribunal de Justiça para prestar, definitivamente, com celeridade a jurisdição que lhe foi demandada”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que, na pendência do julgamento do agravo regimental, indeferiu o pedido incidental de tutela provisória.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A propósito, no que tange à aludida ofensa ao princípio da duração razoável do processo, consta do ato coator que “o sentenciado encontrava-se foragido, cumprindo prisão definitiva, em regime fechado, desde junho deste ano (fl. 2729), conforme informou a própria Defesa” (eDOC 32, p. 02).



    Outrossim, embora o trânsito em julgado tenha sobrevindo em 09.04.2024, o paciente aguardava em liberdade na condição de foragido, porquanto vigente decreto de prisão preventiva mantido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do AgR no HC 207.957/SP, sob minha relatoria.



    Impende registrar, ainda, que foi iniciado o julgamento do AgR no HC 738.418/SP no STJ, o qual foi suspenso em razão de pedido de vista do relator, cabendo aguardar manifestação conclusiva do órgão colegiado daquele Tribunal.



    Assim, não obstante o tempo de tramitação do writ no STJ, o paciente somente foi preso em junho de 2024, para o cumprimento de pena estabelecida em condenação definitiva, de modo que não vislumbro excesso de prazo que justifique a superação da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente